Tribunal: TJES
Processo: 5034870-75.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034870-75.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: JAIR GOMES DA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA DISPONIBILIZADA EM DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PRAZO PROCESSUAL COMPUTADO. INTERPOSIÇÃO EXTEMPORÂNEA. NÃO CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5034870-75.2024.8.08.0024

Recorrente
: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Recorrido
: JAIR GOMES DA SILVA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Ementa.

RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA DISPONIBILIZADA EM DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PRAZO PROCESSUAL COMPUTADO. INTERPOSIÇÃO EXTEMPORÂNEA. NÃO CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado (id. 12197245) intempestivo interposto pela ré a qual requer a reforma da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A recorrente interpôs recurso intempestivo, conforme certidão de id. 12197248.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Em atenção aos pressupostos de admissibilidade recursal, constato que o recurso sub examine é intempestivo, conforme Certidão de id.
12197248
.

4
. No caso em apreço, verifico que os Nobres Causídicos foram intimados eletronicamente (id. 12197242), no dia 06/12/2024, sendo que a Recorrente registrou ciência em 16/12/2024 e o sistema registrou o prazo do dia 29/01/2025 para manifestação. Assim, o prazo recursal de 10 (dez) dias úteis, previsto no art. 42, da Lei 9.099/95, contados em dias úteis nos termos da Lei 13.728/18, findou-se em 29/01/2025.

5
. Ato contínuo, verifica-se que o Recurso Inominado (id. 62201676) foi protocolado apenas em 30/01/2025, ou seja, após o exaurimento do prazo legal, sendo patente, portanto, que a interposição se ultimou após a consumação da preclusão temporal.

6
. Em razão da interposição intempestiva do vetor recursal, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão a qual não conheço do recurso da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Pelo exposto, com arrimo no inciso III, do art. 932 do CPC/15,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

8
. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

1. “Recurso inominado intempestivo não conhecido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos”.

_________

Dispositivo relevante citado
:
Lei nº 9.099/95, art. 42.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)